Tribunal: TJDFT
Processo: 0729142-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGOS 186 E 1.003 CAPUT E §5o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 5o, § 1o DA LEI 11.419/2006. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação da sentença - art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro nos termos do art. 186 do CPC. E o art. 5o, § 1o da Lei 11.419/2006 dispõe que “considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”.
2. A sentença foi expedida eletronicamente em 25/07/2024 (quinta-feira), tendo o Banco/apelante tomado ciência do ato em 26/07/2024 (sexta-feira), iniciado o cômputo do prazo em 29/07/2024 (segunda-feira), termo final o dia 16/08/2024 (sexta-feira) - art. 5o, §1o da Lei 11.419/2006. 2.1. BANCO ITAUCARD S.A. interpôs o recurso em 19/08/2024 (segunda-feira); não houve prorrogação de prazos pelo PJE (Quadro de avisos – 2o grau) nesse período. 2.2. “Havendo duplicidade de intimações eletrônicas nos autos, prevalece a feita por meio do portal eletrônico, em detrimento daquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico (EAREsp n. 1.663.952/RJ)” (AgInt no AREsp n. 2.375.577/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024.). 2.3. Recurso manifestamente intempestivo, razão de não dever ser conhecido.
3. Agravo interno conhecido e não provido.